Tribunal: TJPA
Processo: 0837393-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837393-26.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTHIANE ARAUJO SILVA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CÔMPUTO PARA EFETIVO EXERCÍCIO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA SERVIDORA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública estadual em estágio probatório.

2. A impetrante, aprovada para o cargo de Agente Prisional, foi submetida a sucessivas licenças para tratamento de saúde entre outubro de 2020 e setembro de 2022. Após esse período, foi readaptada funcionalmente de 24/10/2022 a 21/04/2023.

3. A Administração Pública prorrogou o estágio probatório por 488 dias, equivalentes ao período de afastamento, fundamentando-se no princípio da eficiência e em pareceres da Procuradoria-Geral do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em determinar se as licenças médicas da servidora podem ser desconsideradas para fins de suspensão do exercício efetivo no estágio probatório, com consequente prorrogação do prazo para avaliação de desempenho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 72, XIV, da Lei Estadual nº 5.810/94 dispõe que a licença para tratamento de saúde é considerada como exercício efetivo.

6. O art. 100 do mesmo diploma legal estabelece que tais afastamentos não interrompem a suspensão da assiduidade do servidor.

7. A prorrogação do estágio probatório por afastamentos justificados carece de previsão normativa específica, sendo vedado à Administração criar restrição não prevista em lei, em respeito ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

________________________________________

“Dispositivos relevantes citados:” CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 72, XIV, e 100.

"Jurisprudência relevante relevante:" STJ, REsp 1871988/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12/07/2021; TJDFT, Apelação Cível 0702131-75.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 22/11/2023 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
CRISTHIANE ARAUJO SILVA DE MIRANDA
contra ato das autoridades coatoras que comporão
A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (CESAD) DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP).

Em síntese da exordial, a impetrante alega que é concursada e ocupa o Cargo de Agente Prisional com lotação na região metropolitana de Belém desde o dia 12/07/2019.

Ocorre que a servidora teve problemas de saúde durante o período de estágio probatório, o que a levou a solicitar algumas licenças de saúde entre outubro de 2020 a setembro de 2022, e após este período fora avaliada por perito oficial do Estado no qual recomendou a readaptação funcional provisória de 24/10/2022 até 21/04/2023.

Contudo, quando consultou as informações sobre o prazo de término do Estágio, fora surpreendida com a prorrogação da avaliação por mais 488 (quatrocentos e oitenta e oito) dias, a contar do término de sua readaptação.

Diante disto, a servidora impetrou o remédio constitucional para requerer a nulidade do ato administrativo, visto que não houve a contabilização das licenças de saúde para o Estágio Probatório, bem como requerer a realização da avaliação de desempenho para fins de obtenção da estabilidade no cargo.

Após citada, a autoridade coatora se manifestou pela denegação da segurança, alegando que a decisão de desconsiderar o período de licença saúde se baseou em parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado do Pará (nº 000567/2022), o qual entendeu pela necessidade de prorrogar o estágio probatório em casos de afastamentos prolongados, em razão do princípio da eficiência.

Em sentença, o Juízo concedeu a segurança pleiteada nos moldes da exordial.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível para pugnar pela reforma do
decisum
, em razão da situação fática narrada nos autos tratar de afastamentos significativos nos quais impedem a aplicação do princípio da eficiência nas análises de desempenho dos servidores, por conseguinte, inviabilizando a realização de avaliação de desempenho pela autoridade competente.

Após intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção da sentença.

Em decisão interlocutória, a relatora recebeu o recurso no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o
parquet
recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da questão reside em verificar se há elementos suficientes para suspender o ato administrativo referente à contabilização dos dias de efetivo exercício para contabilizar para o estágio probatório.

Assim, vislumbra-se que a discussão dos autos está sobre atos administrativos nos quais são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Neste sentido, destaco que o Estágio probatório dos Servidores do Estado do Pará está na Lei Estadual nº 5.810/94, na qual disciplina o assunto no art. 32 da seguinte forma:

Art. 32.
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante os quais a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

I - assiduidade;

II - disciplina;

III - capacidade de iniciativa;

IV - produtividade;

V - responsabilidade;

§ 1° Quatro meses antes do findo período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V deste artigo.

§ 2° O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, observado o devido processo legal.

§ 3° O disposto no “caput” deste artigo não se aplica aos servidores que já tenham entrado em exercício na data de publicação desta Lei, que se sujeitam ao regime anterior.

Ocorre que a servidora teve problemas de saúde durante o período de estágio probatório e tirou licenças de saúde entre outubro de 2020 a setembro de 2022, devidamente aprovadas pelo órgão.

Sobre o assunto, verifica-se que a licença para tratamento de saúde não é considerada causa de interrupção do exercício das atividades para fins de confirmação de assiduidade, nos termos do art. 72, XIV com o art. 100 da referida lei.
In verbis
:

Art. 72. Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

XIV - licença para tratamento de saúde;

(...)

Art. 100.
Para os efeitos da assiduidade, não se consideram interrupção do exercício os afastamentos enumerados no art. 72.

Compulsando os autos, destaca-se que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária considerou este como fator preponderante para não realizar a avaliação do estágio probatório, nos termos da Manifestação nº 106/2023 CONJUR/SEAP no Processo Administrativo nº 2023/14711:

(...)

Neste viés, cabe ressaltar os três anos exigidos de avaliação de desempenho de estágio probatório, o (a) servidor (a) deverá ser avaliado (a) em efetivo exercício a serem observados nessa avaliação os critérios de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Além disso, em que pese o requisito de três anos de afetivo, não é garantia de estabilidade a qual se concretiza apenas com a aprovação na avaliação de desempenho.

Assim, quatro meses antes do findo período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, conforme art. 32,§1°, do RJU/PA.

Diante disso, no caso em tela, em que pese à servidora ter ficado afastada no decorrer do seu estágio probatório por conta de sucessivas licenças-saúde, de acordo com a seq. 02, e que esteja exercendo atribuições de cargo de atividade meio até a data de 21/04/2023, opina-se pela prorrogação da avaliação para fins de estágio probatório por igual período durante o qual a servidora não exerceu suas atribuições no cargo de policial penal nos últimos três anos de avaliação.

(...)

Assim, considerando que o afastamento ocorreu por 488 dias, a contagem para fins de prorrogação acontecerá a partir da data posterior ao término da readaptação funcional temporária, dia 22/04/2023, com base nos requisitos legais do art. 32 do RJU/PA, do Parecer da PGE N° 567/2022 e Parecer N°0742/2022/CJUR/SEPLAD.

Por derradeiro, vislumbramos possibilidade jurídica na prorrogação do prazo do estágio probatório pelo tempo supramencionado, a fim de permitir à Administração que proceda à correta análise do desempenho da servidora, em cumprimento às determinações constitucionais e do RJU/PA, avaliados os critérios legais durante os 03 anos do estágio probatório.

(...)

Dessa forma, carece de amparo legal o ato que desconsiderou as licenças para tratamento de saúde para fins computar o efetivo exercício no decorrer do Estágio Probatório, por oportuno, por tratar de hipótese
ex officio
, ou seja, ato administrativo vinculado, subordinado aos critérios de legalidade, nos termos do art. 37,
caput
da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de

legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Assim, o Órgão não poderia ter considerado a prorrogação da avaliação para fins de estágio probatório quando fora ocorrido a concessão da licença sem nulidades, o que atrai a necessidade de cômputo desse lapso temporal, por via de consequência, a submissão da Sra. Cristhiane Araujo Silva De Miranda a avaliação de desempenho pela autoridade competente.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. REPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual confirmou sentença de improcedência do pedido exordial, em que postulada a anulação do ato administrativo que declarou a reprovação da autora no estágio probatório e determinou sua exoneração do cargo de Professora do Magistério Superior.

2. O conceito de "efetivo exercício" no cargo público, contido no art. 41, caput, da Constituição Federal, deve ser buscado nos arts. 15, caput, e 102, VIII, b, da Lei 8.112/1990, cuja interpretação sistemática conduz à conclusão de que o tempo em que o servidor se licencia para tratamento da própria saúde deve ser computado como tempo de efetivo exercício no cargo.

3. No entanto, segundo o disposto no art. 20, § 5º, da Lei 8.112/1990, em se cuidando de estágio probatório, caso dos presentes autos, a suspensão de seu prazo somente terá lugar em virtude de licenças e afastamentos previstos naquele mesmo parágrafo § 5º, a saber: (a) licença por motivo de doença em pessoa da família (art. 83); (b) licença por motivo de afastamento do cônjuge (art. 84); (c) licença para atividade política (art. 86, § 1º); (d) afastamento para servir em organismo internacional (art. 96) e (e) afastamento para participação em curso de formação.

4. Inexiste, portanto, previsão legal no sentido de autorizar a suspensão da contagem do prazo de estágio probatório durante as licenças médicas gozadas pelo próprio servidor público.

5. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional, pois o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. Isso porque a recorrente se limitou a transcrever as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas, sem, contudo, proceder ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa.

6. Nos termos do art. 23 da Lei 12.772/2012, a avaliação especial de desempenho do servidor em estágio probatório deverá ser realizada por Comissão de Avaliação de Desempenho designada no âmbito de cada instituição federal de ensino. In casu, como reconhecido pela própria recorrente, entrou ela em exercício no cargo público antes do início da vigência do referido diploma legal, o que inviabilizou que todas as suas avaliações se dessem pela Comissão de Estágio Probatório.

(...)

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1871988 RS 2019/0371450-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. ART . 20, § 5º, DA LEI Nº 8.112/90. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE.
AFASTAMENTO PARA CURSO DE DOUTORADO . ART. 96-A, § 2º DA LEI 8.112/90. MAGISTÉRIO FEDERAL. LEI N. 12.772/2012.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM ROL TAXATIVO . SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1 . Sentença proferida sob a égide do CPC/2015.
2. A controvérsia dos autos se resume em saber se é cabível a suspensão do período de estágio probatório em casos de licença para tratamento da própria saúde e afastamento para cursar pós-graduação stricto sensu ou pós-doutorado
. (...) 4
. Deste modo, a licença para tratamento da própria saúde do servidor, prevista no art. 202 da Lei nº 8.112/90, não se encontra no rol das licenças e afastamentos que levam à suspensão do estágio probatório, não devendo ser considerada como causa de suspensão do estágio probatório, por absoluta falta de amparo legal
.
5 . Cumpre ressaltar, que o período no qual o servidor se encontra licenciado para tratar da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo de tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo; e a licença à gestante, à adotante e à paternidade, são considerados como efetivo exercício, conforme o disposto no art. 102, inciso VIII, alíneas a e b, da Lei nº 8.112/90
(...)
. 9. Acrescenta-se que o rol das causas suspensivas do estágio probatório, elencadas no art. 20, § 5º, da Lei n. 8.112/90 é taxativo.
Desse modo, a licença para cursar doutorado, prevista no 96-A, § 2º da Lei 8 .112/90, não se encontra no rol das licenças e afastamentos que levam à suspensão do estágio probatório, sendo considerada como de efetivo exercício. 10. Honorários advocatícios majorados a um ponto percentual sobre o valor arbitrado na origem, conforme previsão do art. 85, § 11, do NCPC . 11. Apelação do IFMARANHAO desprovida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10132129720194013700, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/03/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 05/03/2024 PAG PJe 05/03/2024 PAG)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA MÉDICA E MATERNIDADE. ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS ENFERMEIROS DO DF. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 840/2011, que regulamenta os servidores do Distrito Federal, não considera suspenso o estágio probatório por força de licença maternidade.

2. A legislação de regência considera o período de licença maternidade/paternidade como de efetivo serviço e quando trata das hipóteses em que se dará a suspensão do estágio probatório, o artigo 27, da Lei Complementar nº 840/2011, não incluiu a licença maternidade, paternidade ou à adotante.

3. Segundo o artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao administrador público só é permitido atuar nos estritos limites legais, por decorrência do princípio da legalidade. Portanto, se o legislador não previu hipótese de restrição, descabe ao administrador interpretar a lei como se restrição houvesse. Ou seja, o ente federal não pode inovar as hipóteses legais de suspensão do estágio probatório, adotando interpretação extensiva indevida.

4. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida.

(TJ-DF 0702131-75.2023.8.07.0018 1785561, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/11/2023) (grifo nosso)

Desta feita, acertada a sentença recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que está de acordo com a jurisprudência pátria e a legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter
Sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025